Tribunal: TJES
Processo: 0001239-09.2016.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - APOSENTADORIA SUPLEMENTAR - VALE S.A - ILEGITIMIDADE - MANUTENÇÃO - FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE (VALIA) - REAJUSTES - VINCULAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) - MERO REAJUSTE - AUSÊNCIA DE GANHO REAL - PERCENTUAIS DEVIDOS CONFORME APURADO EM PERÍCIA - RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há litisconsórcio passivo necessário entre o fundo de previdência complementar fechada e a instituição patrocinadora, tendo em vista a autonomia de patrimônio e a personalidade jurídica própria de cada um. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

O reajuste concedido pelo INPS/INSS compõe-se de duas partes, uma relativa ao aumento real e outra referente à recomposição da moeda face à perda inflacionária, de modo que, de acordo com o plano ao qual anuiu o apelante, é devido ao beneficiário à primeira parte.

Diante da previsão no regulamento da entidade de previdência privada de que os reajustes das suplementações nele previstas sejam feitos nas mesmas datas daqueles realizados pelo INSS e segundo os índices expedidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, são devidos, na íntegra, os índices previstos cuja diferença foi apurada em prova técnica não impugnada.

Prescrição quinquenal da pretensão autoral, declarada em sentença, ou seja, das
prestações devidas no período anterior a 31 de agosto de 2007
, que deve ser mantida, pois, além de ausência de impugnação pelo apelante em seu recurso, é de 05 (cinco) anos o prazo de prescrição para a ação de cobrança das parcelas de suplementação de aposentadoria devida pelas entidades de previdência privada conforme Súmula nº 291, STJ e Lei Complementar nº 109/2001, artigo 75.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001239-09.2016.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO JOSE DE ALCANTARA

APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO JOSE DE ALCANTARA
contra a sentença de fls. 712/717 verso que, na presente “
AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA” promovida em face de
VALE S/A
e
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela

VALE S/A,
julgando extinto o feito sem resolução do mérito (CPC art. 485, VI) com relação a esta, bem como declarou a prescrição da pretensão relativa às prestações devidas no período anterior a 31 de agosto de 2007 e, com relação às prestações não fulminadas pela prescrição,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na peça vestibular, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Insurgindo-se contra o referido julgado, o apelante alega (fls. 721/731), em síntese, legitimidade da primeira apelada, Vale S/A e, no mérito, pede a reforma do julgado, para a procedência do feito, defendendo que em momento algum da petição inicial pleiteou aumento real, requerendo única e exclusivamente a aplicação, sobre o seu benefício, da diferença entre os reajustes praticados pela Valia, e aqueles utilizados pelo INSS, no período posterior a sua aposentadoria, tal como pactuado.

Devidamente intimadas, as apeladas apresentaram suas contrarrazões (ID’s 5402706 e 5666139), requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DA VALE S.A

Em que pesem os judiciosos fundamentos do apelante, inexistem razões para modificar o julgado quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da
VALE S.A..

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a patrocinadora do plano de previdência privada é a parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas que tratem de benefícios previdenciários, como na hipótese vertente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de pedido de complementação de aposentadoria, a legitimidade passiva
“ad causam”
é da entidade de previdência privada – ente com personalidade jurídica distinta e patrimônio independente –, e não da patrocinadora, que não é a titular da relação de direito material instaurada com o associado (REsp. nº 1584511. Relator Ministro Marco Buzzi. Data da Publicação 05/05/2016). A respeito, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A PATROCINADORA. EXIGÊNCIA DE CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PATROCINADORA. CABIMENTO. RELAÇÃO NÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REVISÃO DA SÚMULA Nº 321 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS NORMAS VIGENTES NO MOMENTO EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há litisconsórcio passivo necessário entre o fundo de previdência complementar fechada e a instituição patrocinadora, tendo em vista a autonomia de patrimônio e a personalidade jurídica própria de cada um. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. (...) 4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, invertidos os ônus sucumbenciais. (STJ, REsp 1431273/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 6º, § 1º DA LICC. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIMENTO. SÚMULA 7/STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE PETROS E PETROBRÁS. (...) 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no atinente a ausência de litisconsórcio entre a PETROS e a PETROBRAS, nos processos em que se discute a complementação de aposentadoria de ex-empregado desta última. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1249526/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. (...) 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão de aposentadoria suplementar. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico. (...) 9. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1443304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000195-04.2019.8.08.0007 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA AGRAVADO: CLAUDIO DIAS JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU JUIZ DE DIREITO: DR. DENER CARPANEDA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIA PRIVADA VALIA VÍNCULO CONTRATUAL FIRMADO COM A ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA ILEGITIMIDADE DA VALE S.A. 1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de pedido de complementação de aposentadoria, a legitimidade passiva ad causam é da entidade de previdência privada ente com personalidade jurídica distinta e patrimônio independente , e não da patrocinadora, que não é a titular da relação de direito material instaurada com o associado (REsp. nº 1584511. Relator Ministro Marco Buzzi. Data da Publicação 05/05/2016). 2) In casu , a demanda originária envolve reajuste da suplementação de benefício previdenciário, bem como a aplicação de índices corretos de reajuste de abono complementar. Contudo, ressalta-se que, embora a concessão de vantagens ou incentivo aos empregados da ativa para fins de desligamento voluntário tenha se dado pela VALE S.A , sua extensão aos inativos está a cargo da VALIA , que tem por finalidade suplementar os benefícios previdenciários assegurados pela previdência social aos empregados daquela. Precedentes TJES. 3) Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000014, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALIA. VÍNCULO CONTRATUAL FIRMADO COM A ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE DA VALE S.A. REAJUSTE DO BENEFÍCIO PRIVADO DE SUPLEMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA Nº 289 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. De acordo com o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1370191/RJ, julgado sob a sistemática do artigo 1036, do CPC/15, o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024130175987, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA MANTIDA – PRESCRIÇÃO TOTAL AFASTADA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INCABÍVEL DIANTE DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a patrocinadora do plano de previdência privada é a parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas que tratem de benefícios previdenciários, como in casu. O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de pedido de complementação de aposentadoria, a legitimidade passiva ad causam é da entidade de previdência privada - ente com personalidade jurídica distinta e patrimônio independente -, e não da patrocinadora, que não é a titular da relação de direito material instaurada com o associado (REsp. nº 1584511. Relator Ministro Marco Buzzi. Data da Publicação 05/05/2016). [...]. (TJES, Classe: Apelação, 048140115162, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

Ante ao exposto, rejeito a preliminar, para manter a sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada Vale S.A..

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO JOSE DE ALCANTARA
contra a sentença de fls. 712/717 verso que, na presente “
AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA” promovida em face de
VALE S/A
e
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela

VALE S/A,
julgando extinto o feito sem resolução do mérito (CPC art. 485, VI) com relação a esta, bem como declarou a prescrição da pretensão relativa às prestações devidas no período anterior a 31 de agosto de 2007 e, com relação às prestações não fulminadas pela prescrição,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na peça vestibular, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Insurgindo-se contra o referido julgado, o apelante alega (fls. 721/731), em síntese, legitimidade da primeira apelada, Vale S/A e, no mérito, pede a reforma do julgado, para a procedência do feito, defendendo que em momento algum da petição inicial pleiteou aumento real, requerendo única e exclusivamente a aplicação, sobre o seu benefício, da diferença entre os reajustes praticados pela Valia, e aqueles utilizados pelo INSS, no período posterior a sua aposentadoria, tal como pactuado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, esclareço que, quanto a prescrição quinquenal da pretensão autoral, declarada em sentença, ou seja, das
prestações devidas no período anterior a 31 de agosto de 2007
, esta deve ser mantida, posto que, como registrado em sentença e não impugnado pelo apelante em seu recurso, é de 05 (cinco) anos o prazo de prescrição para a ação de cobrança das parcelas de suplementação de aposentadoria devida pelas entidades de previdência privada (Súmula nº 291, STJ e Lei Complementar nº 109/2001, artigo 75).

Feita esta elucidação, é possível observar dos autos que o autor, Pedro Jose de Alcantara, ajuizou a presente ação pretendendo que a ré, VALIA - Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, proceda ao reajuste da suplementação da aposentadoria que lhe é paga, mensalmente, aplicando-se os reajustes concedidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social aos benefícios de aposentadoria do INSS, com base no regulamento básico por ela mesma estabelecido.

Compulsando os autos, verifico que restou incontroverso que o Regulamento da VALIA preconiza que as suplementações serão reajustadas na mesma data em que forem reajustados os benefícios mantidos pelo INSS, e na mesma proporção.

Prevê o art. 32 do Regulamento do "Plano Benefício Definido", ao qual estaria vinculado o ora apelado (fl. 311 verso), o seguinte, "verbis":

"Art. 32 - Os benefícios assegurados pela VALIA, abrangem:

I - quanto aos participantes-assistidos:

a) Suplementação de Aposentadoria por Invalidez;

b) Suplementação de Aposentadoria por Idade;

c) Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Contribuição;

d) Suplementação de Aposentadoria Especial;

e) Benefício Diferido por Desligamento, decorrente da opção pelo Instituto do

benefício proporcional diferido;

f) Suplementação de Auxílio-doença;

g) Suplementação de Abono Anual;

h) Abono Anual do Benefício Diferido por Desligamento, decorrente da opção

pelo instituto do benefício proporcional diferido.

II - Quanto aos beneficiários:

a)Suplementação da Pensão;

b) Suplementação do Auxílio-Reclusão;

c) Suplementação de Abono Anual.

O art. 35, §4º, do referido Regulamento, preconiza que "
as suplementações referidas nos incisos I e II do artigo 32 serão reajustadas nas mesmas datas em que forem reajustados os benefícios mantidos pelo INSS, e segundo os índices de reajustamento expedidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, não podendo, em qualquer hipótese, ser os benefícios corrigidos por índices inferiores àquele obtido com base na variação do valor nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional - ORTN
" (fl. 312).

É possível, portanto, observar que no Regulamento do plano de aposentadoria suplementar da apelada - Valia, há expressamente previsão de aplicação, no cálculo do benefício, do índice utilizado pelo INSS.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.564.070/MG, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento vinculante no sentido de que:
"Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais"
.

Ocorre que, no caso dos autos, como bem destacou o apelante em seu recurso, este não busca o reajuste de sua aposentadoria complementar com base em aumentos reais concedidos no RGPS, mas com base nos índices de reajuste aplicados pelo INSS, e a prova técnica realizada (fls. 531/606),
contra a qual não se insurgiu oportunamente a apelada,
deixou claro que:

“5.2.2 - FIs. 483/486: 1 - liustre Perito, queira informar se a VALIA aplicou os mesmos reajustes que o INSS concedeu desde a data da concessão de suplementação do autor?

Resposta: Conforme demonstrado no anexo 1,
NÃO
.”
(g.n.)

Assim, uma vez que foi devidamente apurada, por meio de prova técnica não impugnada pelas partes, diferença entre os índices de reajustes aplicados sobre as suplementações do apelante e aqueles realizados pelo INSS, conforme minuciosa planilha apresentada pelo perito no anexo de fls. 554/562, entendo que devem ser aplicadas sobre os valores pagos ao apelante pela Valia as diferenças apuradas no laudo apresentado, respeitada a prescrição quinquenal. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO - PREVIDÊNCIA PRIVADA -
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE (VALIA)
- REAJUSTES - VINCULAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) - INCORPORAÇÃO DE AUMENTO REAL - IMPOSSIBILIDADE - PORTARIAS 08/93 e 210/93 DO MPAS -
MERO REAJUSTE, SEM GANHO REAL - PERCENTUAIS DEVIDOS
. I - O reajuste concedido pelo INPS/INSS compõe-se de duas partes, uma relativa ao aumento real e
outra referente à recomposição da moeda face à perda inflacionária
, de modo que, se ausente previsão no regulamento de entidade de previdência privada para o pagamento do aumento real, o reajuste devido ao beneficiário limita-se à primeira parte. II -
Diante da previsão no regulamento da entidade de previdência privada de que os reajustes das suplementações nele previstas sejam feitos nas mesmas datas daqueles realizados pelo INSS e segundo os índices expedidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, são devidos, na íntegra, os índices previstos nas Portarias nº08/93 e 210/93 do Ministério da Previdência Social, por constituírem meros reajustes
e não aumento real. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.109818-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023)(g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERANÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - SENTENÇA EXTRA PETITA - PRELIMINAR REJEITADA - FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - REGULAMENTO BÁSICO VALIA -
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MEROS REAJUSTES - INCIDÊNCIA DEVIDA
. - Nos termos do art. 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, atendo-se aos pedidos formulados na inicial. - As portarias MPS 08/93 e MPS 210/93 definiram que os benefícios previdenciários seriam reajustados pelos percentuais, respectivamente, a partir de janeiro de 1993 em 141,21228% e a partir de maio de 1993 em 91,7074%,
tratando-se de meros reajustes e, em obediência ao §3º, do art. 21, do Regulamento Básico da Valia, a incidência dos percentuais é devida
. (TJMG - Apelação Cível 1.0317.06.070118-0/002, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 24/03/2022) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - APOSENTADORIA SUPLEMENTAR - FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE (VALIA) - REAJUSTES - VINCULAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) - INCORPORAÇÃO DE AUMENTO REAL - IMPOSSIBILIDADE - PORTARIAS 08/93 e 210/93 DO MPAS - MERO REAJUSTE, SEM GANHO REAL - PERCENTUAIS DEVIDOS. O reajuste concedido pelo INPS/INSS compõe-se de duas partes, uma relativa ao aumento real e outra referente à recomposição da moeda face à perda inflacionária, de modo que, se ausente previsão no regulamento de entidade de previdência privada para o pagamento do aumento real, o reajuste devido ao beneficiário limita-se à primeira parte.
Diante da previsão no regulamento da entidade de previdência privada de que os reajustes das suplementações nele previstas sejam feitos nas mesmas datas daqueles realizados pelo INSS e segundo os índices expedidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, são devidos, na íntegra, os índices previstos nas Portarias nº08/93 e 210/93 do Ministério da Previdência Social, por constituírem meros reajustes e não aumento real
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.148491-0/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022) (g.n.)

No mesmo sentido trago também manifestação deste Tribunal, em casos análogos ao dos autos:

EMENTA APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REAJUSTE QUE ACOMPANHA ÍNDICES APLICADOS PELO INSS. PREVISÃO EM REGULAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A previsão regulamentar do plano de benefício de previdência complementar administrado por entidade fechada de reajuste com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais. 2.
Embora tenha o magistrado primevo se valido de tal orientação para rechaçar integralmente o pleito autoral,
deixou de considerar os exatos contornos do pedido de revisão de benefício no tocante aos índices não aplicados pela VALIA
no ano de 1993, quais sejam, aqueles disciplinados a título de reajuste pelo Ministério da Previdência e Assistência Social através da Portaria n.º 08/1993 e relacionados às perdas inflacionárias do período, não havendo que se falar em ganhos reais. 3. A VALIA, ao pretender justificar a não aplicação do percentual integral de 141,2128% em janeiro/93 apontando dedução incidente por causa de adiantamento feito em Setembro de 1992, corroborou a premissa de que reajustou a suplementação da apelante em percentual inferior ao previsto no ato normativo antes referido, carecendo de demonstração por meio de cálculos a sua tese de resistência, o que lhe era exigido pelo artigo 333, II do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Pleito autoral julgado parcialmente procedente, observado o quinquênio prescricional contado anteriormente ao ajuizamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130088420, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021) (g.n.)

Apelação Cível nº 0025786-24.2013.8.08.0024 Apelante: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social VALIA Apelado: Maria Cavalcante Porfirio Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA VALIA. LEGITIMIDADE ATIVA PENSIONISTA. REAJUSTE PREVISTO NA PORTARIA MPS Nº 08 DE JANEIRO DE 1993. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL E DA FONTE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, pontuo que deve ser mantida a r. sentença na parte que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da ora apelada, considerando que esta se enquadra na qualidade de pensionista do segurado Olavio Porfirio, razão pela qual, possui legitimidade para pleitear a suplementação da aposentadoria do segurado, o que resultaria no aumento de sua pensão. 2.
Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a matéria aqui discutida, qual seja, a aplicação do reajuste integral aplicado pelo INSS em janeiro de 1993, concedido na Portaria MPS nº 08, não guarda consonância com os chamados ganhos reais
. 3. A presente demanda trata do reajuste integral previsto na Portaria MPS nº 08 de 14 de janeiro de 1993, e não apenas da paridade entre os reajustes que ensejam ganhos reais dos benefícios suplementares e os concedidos pela previdência oficial. 4. Dessa forma,
entendo que deve se impor a devida correção
monetária conforme índice da inflação ocorrida na época, por influenciar no reajustamento do benefício suplementado, o qual, da mesma forma, sofreu reflexos dos expurgos inflacionários, observada a prescrição quinquenal estabelecida pelo magistrado de primeiro grau, bem como a apuração da quantia em sede de liquidação de sentença. 5. Em sede derradeira, não há que se falar em inobservância do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como em inexistência de fonte de custeio, haja vista que o reajuste ora concedido à apelada não representa, como dito alhures, em ganho real, mas tão somente mera reposição do poder de compra. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001377, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022) (g.n.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTE APLICADO EM JANEIRO DE 1993. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE GANHO REAL. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE VERSADO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.564.070/MG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS
REFERENTE AO ITEM III, ALÍNEA A, DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA NO TOCANTE AO JULGAMENTO DO PEDIDO VERSADO NO ITEM III, ALINEA 'A', DA PETIÇÃO INICIAL. I.
Esta Egrégia Corte de Justiça já reconheceu em diversos julgados que os reajustes aplicados pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA nos benefício de suplementação pagos em janeiro de 1993 não têm natureza de ganho real, mas de reajustamento em detrimento da volatilidade dos índices inflacionários verificados à época
II. Na hipótese, tratando-se o pedido consignado no item III, alínea a, da Petição Inicial de insurgência com relação à integral concessão dos reajustes aplicados em janeiro de 1993 pela Recorrida ao benefício de suplementação recebido pela Recorrente, a toda evidência,
o mesmo não se sujeita à inteligência estabelecida no Édito Sentencial de que tal pleito decorreria de pretensão embasada em aumento real conferido pela Previdência Oficial aos seus segurados, motivo pelo qual, inaplicável em relação ao pedido em referência, o entendimento consubstanciado no Recurso Especial 1.564.070/MG, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
. III. Havendo a insurgência recursal se circunscrito a apenas um dos pleitos consignados na Petição Inicial, impõe-se a anulação do julgamento afeto, exclusivamente, ao sobredito pleito, máxime considerando a disciplina normativa alusiva à Teoria dos Capítulos da Sentença e, com isso, a possibilidade de cindibilidade do objeto da Ação, bem como da progressividade da Coisa Julgada, consoante sistemática constante do Código de Processo Civil vigente. IV . Verificado que a causa não se encontra madura para julgamento, notadamente diante do pedido da Recorrida, constante das fls. 255/261, de realização de prova pericial para se apurar suposta diferença de índice de reajuste, bem como da Recorrente, às fls. 262/263, para exibição por parte da ré de todos os recibos de pagamento da suplementação da aposentadoria pagos, incialmente ao de cujus, e posteriormente ao seu falecimento da suplementação da pensão por morte paga à autora, pedidos estes que, inclusive, sequer chegaram a serem apreciados pelo Magistrado na origem, na medida em que restou proferido julgamento conforme o estado do processo, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. V. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer o Recurso de Apelação Cível e conferir-lhe provimento para anular a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, no tocante ao julgamento do Pedido versado no Item III, alínea a, consignado na Petição Inicial e, diante da manifesta necessidade de realização e prova pericial, determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular processamento, nos termos do Voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126998, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021) (g.n.)

Logo, deve ser reformada em parte a sentença, para reconhecer o direito do apelante à correção do seu benefício de aposentadoria complementar, nos índices apresentados na prova técnica de fls. 531/606, e respeitando-se a prescrição quinquenal, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente recurso com relação a
VALE S.A.,
de forma a manter o reconhecimento de sua ilegitimidade e, por tal razão, majoro os honorários de sucumbência estabelecidos em seu favor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11º do CPC.

Com relação à
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA,
JULGO PROCEDENTE
o apelo, de forma a condenar esta a pagar ao apelante as diferenças de reajustes de benefício, apresentadas na prova técnica de fls. 531/606 como devidas, respeitando a prescrição da pretensão relativa às prestações devidas no período anterior a 31 de agosto de 2007, devendo os valores devidos serem apurados em liquidação de sentença.

Ante ao provimento do recurso com relação a
VALIA, condeno esta ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do apelante, o quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - APOSENTADORIA SUPLEMENTAR - VALE S.A - ILEGITIMIDADE - MANUTENÇÃO - FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE (VALIA) - REAJUSTES - VINCULAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) - MERO REAJUSTE - AUSÊNCIA DE GANHO REAL - PERCENTUAIS DEVIDOS CONFORME APURADO EM PERÍCIA - RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há litisconsórcio passivo necessário entre o fundo de previdência complementar fechada e a instituição patrocinadora, tendo em vista a autonomia de patrimônio e a personalidade jurídica própria de cada um. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

O reajuste concedido pelo INPS/INSS compõe-se de duas partes, uma relativa ao aumento real e outra referente à recomposição da moeda face à perda inflacionária, de modo que, de acordo com o plano ao qual anuiu o apelante, é devido ao beneficiário à primeira parte.

Diante da previsão no regulamento da entidade de previdência privada de que os reajustes das suplementações nele previstas sejam feitos nas mesmas datas daqueles realizados pelo INSS e segundo os índices expedidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, são devidos, na íntegra, os índices previstos cuja diferença foi apurada em prova técnica não impugnada.

Prescrição quinquenal da pretensão autoral, declarada em sentença, ou seja, das
prestações devidas no período anterior a 31 de agosto de 2007
, que deve ser mantida, pois, além de ausência de impugnação pelo apelante em seu recurso, é de 05 (cinco) anos o prazo de prescrição para a ação de cobrança das parcelas de suplementação de aposentadoria devida pelas entidades de previdência privada conforme Súmula nº 291, STJ e Lei Complementar nº 109/2001, artigo 75.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0001239-09.2016.8.08.0025, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.